Tribunal: TJPA
Processo: 0006048-97.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006048-97.2019.8.14.0048

APELANTE: DENISE CRISTINA SOUSA MELO, LETICIA MELO DE AVIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TERMO DE APREENSÃO, LAUDO DEFINITIVO E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS, FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO AS RECORRENTES COMO AUTORAS DO DELITO.

NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGAS. GRANDE QUANTIDADE. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DIMINUIÇÃO DA PENA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONCESSÃO NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

As recorrentes Denise Cristina Sousa Melo E Letícia Melo de Aviz foram condenadas em primeira instância por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) a penas de 5 anos de reclusão, respectivamente, em regime semiaberto, além de multa.

II. Questão em discussão

Em suas razões recursais (22/2/2024), a defesa de Denise Cristina Sousa Melo e Letícia Melo de Aviz requereu a
absolvição sumária por falta de provas
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Alegaram que a condenação se baseou em denúncias anônimas e relatos informais, com o corréu Alexandre Fagundes de Sousa confessando ser o proprietário da droga.

Subsidiariamente, pediram a
redução da pena-base para o mínimo legal
, com a neutralização do vetor da natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/06), e o
aumento da fração atenuante do tráfico privilegiado para 2/3
.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

No mérito,
rejeitou o pedido de absolvição
, entendendo que a
materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes foram comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo definitivo e prova oral colhida em juízo. Os depoimentos dos policiais, que descreveram a apreensão da droga na residência e relataram denúncias anônimas, foram considerados
válidos e revestidos de presunção de legitimidade
. A alegação das apelantes foi considerada isolada e dissonante das demais provas.

Quanto à dosimetria da pena, foi mantida a valoração negativa da natureza e quantidade da droga (360g de "oxi" e 38 petecas de cocaína) como fundamento para a fixação da pena-base, considerando a
quantidade significativa e a potencialidade lesiva para a saúde pública
.

No que concerne à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), considerou-se que o juízo de primeiro grau não apresentou fundamentação suficiente para aplicar a fração mínima de 1/6. Verificou que as apelantes são
primárias
e não há provas de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa. Assim,
aplicou a causa de diminuição em seu patamar máximo de 2/3
.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento
para
modificar a pena
de Denise Cristina Sousa Melo e Letícia Melo De Aviz para
2 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
, substituída por pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 42 da Lei nº 11.343/2006; Art. 59 do Código Penal.

Julgados relevantes:

TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10

TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935

STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Data de Publicação: DJe 22/05/2023

STJ, AgRg no HC n. 691.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021

Doutrina citada: NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587
.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0006048-97.2019.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

APELANTE: DENISE CRISTINA SOUSA MELO e LETÍCIA MELO DE AVIZ

ADVOCACIA: ANTONIO RENATO COSTA FONTELLE, OAB/PA 23.898

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
DENISE CRISTINA SOUSA MELO e LETÍCIA MELO DE AVIZ,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que lhes impôs as penas de
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A denúncia acusou Denise Cristina Sousa Melo, Leticia Melo De Aviz e Alexandre Fagundes De Sousa de manterem em depósito, para fins de comercialização, 360g de "oxi" e 38 petecas de cocaína, além de outros objetos, em uma residência em Salinópolis/PA, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na Operação Salácia, em 28/06/2019.

A acusação também alegou que Denise gerenciava o tráfico na região com sua filha Letícia, sob ordens de Antonio Edson Alves Amaral ("Suíno").

A denúncia foi recebida na data de 21 de novembro de 2019.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 15 de julho de 2022
,
condenando os apelantes Alexandre Fagundes de Sousa, Denise Cristina Sousa Melo e Letícia Melo de Aviz.

Somente as acusadas Denise Cristina Sousa Melo e Letícia Melo de Aviz recorreram.

Em suas
razões recursais
(22/2/2024), a defesa das apelantes Denise Cristina Sousa Melo e Letícia Melo de Aviz requereram:
absolvição sumária
por falta de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Argumentam que a condenação se baseou em denúncias anônimas e relatos informais, sendo que o corréu Alexandre Fagundes de Sousa confessou ser o proprietário da droga;

Subsidiariamente, a
r
edução da pena-base
para o mínimo legal, com a neutralização do vetor da natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/06) fundando com argumentos genéricos; a
umento da fração atenuante
do tráfico privilegiado para 2/3.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (10/6/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, desprovido.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 28/6/2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, dado parcial provimento ao recurso, para que seja aplicada a máxima diminuição da pena na terceira fase dosimétrica.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DAS APELANTES ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Em que pese os argumentos das recorrentes, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (IP em anexo), pelo Laudo definitivo acostado, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Quando presas em flagrantes, foram encontradas mantendo em depósito e guardando
“
aproximadamente 360g (trezentos e sessenta gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "óxi" e 38 (trinta e oito) petecas da droga conhecida como "cocaína", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 433,00 (quatrocentos e trinta e três reais), 03 (três) balanças de precisão, 01 (uma) motocicleta modelo Honda/CB 300r, placa NSS-9828, 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 (um) tablet, 02 (dois) relógios de pulso, 01 (um) cordão dourado e 01 (uma) tesoura.”

A
versão por elas apresentada encontra-se isolada e em dissonância com as demais provas coligidas aos autos, o que torna sua alegação frágil e desprovida de elementos que a corroborem
.

Os policiais ouvidos em juízo foram
categóricos ao descrever a apreensão da droga
na residência onde as apelantes foram encontradas. A Delegada de Polícia Danielle Maria de Sousa Ambrósio relatou o recebimento de
diversas denúncias anônimas
informando que Denise, seu genro e sua filha Letícia praticavam tráfico de drogas. As denúncias indicavam, inclusive, que a casa funcionava como um salão de beleza de fachada e que havia um intenso fluxo de pessoas no local.

A mesma delegada informou que, na operação, foram encontradas
três balanças de precisão, uma quantidade significativa de drogas, celulares e dinheiro
. Afirmou ainda que
Denise assumiu o lugar do marido
(preso por tráfico) junto com toda a família.

A Policial Civil Suzane Cristina Viana Abreu corroborou o depoimento da delegada, relatando o
monitoramento do local
após as denúncias e a apreensão de droga escondida, balança de precisão e dinheiro.

Conforme consta do Auto de Flagrante, foram encontradas quantidades significativas de substâncias entorpecentes em diversos cômodos da residência, além de balanças de precisão e dinheiro em espécie
.
Nesse contexto, é
pouco plausível acreditar que as apelantes não estavam envolvidas com o tráfico de drogas
. Ademais, antes da apreensão, a polícia já possuía informações que
identificavam as duas apelantes como traficantes naquele local
, o que foi confirmado com o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente às rés o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelas apelantes.

É cediço que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão das acusadas é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

2.

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena em relação à natureza e quantidade da droga, apontando-a inidonea, requerendo neutralização e consequente redução. Segundo alega, a natureza e quantidade das drogas não foi devidamente avaliada, imputando uma pena excessiva às apelantes.

Em relação ao vetor impugnado,
a natureza e a quantidade da droga,
o Magistrado a quo valorou o vetor da seguinte forma:
“
aproximadamente 360g (trezentos e sessenta gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "óxi" e 38 (trinta e oito) petecas da droga conhecida como "cocaína", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
”

O
Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, com fundamentação na natureza e quantidade da droga apreendida. A jurisprudência entende que a
relevante quantidade de droga
é fundamento apto para justificar a fixação do regime inicial mais gravoso e a exasperação da pena-base.

No caso em tela, conforme explicitado na sentença e mencionado no parecer da Procuradoria, foram apreendidos
358g, 35g e 21,2g de cocaína
, substância que possui reconhecida ação deletéria sobre o sistema nervoso central e acarreta graves danos à saúde. A
quantidade significativa
e a
natureza altamente viciante
da substância apreendida justificam a valoração negativa da referida circunstância judicial, não se tratando de argumento genérico, mas sim de reconhecimento da potencialidade lesiva da conduta das apelantes para a saúde pública.

Neste sentido, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e a natureza da droga também é deletéria (251 porções de crack - 58 g), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base. Ademais, a fração de aumento também se mostrou proporcional (1/6) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Logo, referido vetor está bem motivado e será mantido.

3.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Neste ponto, a defesa das apelantes requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04, em seu patamar máximo, isto é, dois terços, sustentando que o juízo de primeiro grau aplicou a fração de um sexto, patamar mínimo, sem fundamentar sua decisão.

Pois bem, para ser beneficiado com a referida causa de diminuição, o agente deve preencher cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal em comento, quais sejam, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O juízo de primeiro grau, ao aplicar a causa de diminuição de pena em tela, fundamentou sua decisão da seguinte forma,
in verbis:

“(...) Reconheço a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/6, ficando até aqui em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. (...)”

Segundo entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da causa de diminuição de pena,
prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04,
em patamar inferior a 2/3, é necessário que a decisão seja fundamentada de forma concreta, vejamos o excerto do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta.

4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios.

[...]

6. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no HC n. 691.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Neste sentido, verifico que a decisão do juízo sentenciante não apresenta fundamentação suficiente para embasar a aplicação da causa de diminuição em patamar diferente do máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Corroborando com tal posicionamento, ao analisar os autos, verifiquei que o apelante é primário. Além disso, não há provas de que ele se dedique a atividade criminosa e integre organização criminosa.

Portanto, o apelante preenche os requisitos previsto na norma do
§ 4º do art. 33, da Lei 11.343/04
. Sendo assim, na terceira fase da dosimetria da pena, aplico a causa de diminuição em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços).

A pena definitiva de
Denise Cristina Sousa Melo
ficará em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, a qual substituo por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do pagamento de 166 dias-multa.

A pena definitiva de
Letícia Melo de Aviz
ficará em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, a qual substituo por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do pagamento de 166 dias-multa.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou
parcial provimento
, para modificar e reduzir a pena das recorrentes
Denise Cristina Sousa Melo
e
Letícia Melo de Aviz
,
agora definida em definitivo em
2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/04/2025